Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701430-33.2021.8.07.0003 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: IVAILDE DOS SANTOS MOURA ROCHA DECISÃO Não conheço do apelo, ante a desistência manifestada pela autora/apelante (id 25358334). P. I. Dê-se baixa. Brasília, 07/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR